Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-89.2019.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000720-89.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RRECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE — REVISÃO GERAL ANUAL — LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 1.746 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018 — REJUSTE NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES — EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTE — IMPOSSIBILIDADE.

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SUSPENSÃO DO PAGAMENTO — CORREÇÃO.

A
Lei do Município de Primavera do Leste nº 1.746 de 18 de setembro de 2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, não tratou de reposição salarial complementar, portanto, não há de se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores.

O beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência
, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP – Leste
contra a sentença (Id. 73090457) proferida em
ação trabalhista coletiva – cobrança de diferença de índice aplicado na revisão geral anual – RGA 2018
.

Assegura que “
o Executivo Municipal, em junho/2018 editou a Lei nº 1724/2018, de 19/06/2018, retroativo à 1º de maio, mês da data-base da categoria, concedendo a reposição salarial no percentual de 2,07% (dois inteiros e sete centésimos por cento) sobre os vencimentos básicos de todos os servidores vinculados ao Município
.”.

Assevera que “
o Executivo sancionou a Lei Municipal de nº 1746/2018, em 18/09/2018, com efeitos retroativos ao mês de maio/2018, concedendo novo aumento nos vencimentos dos professores. Com a edição dessa Lei, que tem natureza de Revisão Geral, o Executivo beneficiou os professores com o percentual de 1,7522%, além dos 2,07% concedido anteriormente, acumulando um ganho real de 3,8585% em sua remuneração a título de RGA/2018
.”.

Afiança que “
o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal não foi respeitado pelo Executivo Municipal no momento que concedeu reajuste anual diferenciado para os professores em detrimento dos demais servidores da municipalidade
.”.

Requer o provimento do recurso para “
condenar o Município de Primavera do Leste a conceder a diferença de índice existente entre as Leis nº 1.724/2018 e 1.746/2018, apurado no percentual de 1,7522% para todos os servidores/substituídos, com efeitos retroativos a maio/2018, exceto os professores
” e “
afastar a condenação de honorários advocatícios que recaiu sobre o requerente/apelante por ser entidade sem fins lucrativos e representativa de classe
”.

Contrarrazões (Id. 73090465).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 80400982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] considerando que a iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão ou proceder a equiparação de servidores, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]

(Id. 73090457, fls. 4/5).

Trata-se de
ação trabalhista coletiva – cobrança de diferença de índice aplicado na revisão geral anual – RGA 2018
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP – Leste
contra o
Município de Primavera do Leste
, para que fosse concedido aos demais servidores a complementação da revisão geral anual correspondente ao coeficiente de um inteiro e setenta e cinco décimos e vinte e dois milésimos (1,7522), que foi atribuído somente aos servidores que exercem o cargo de professor.

Pois bem.

O direito dos servidores à revisão geral anual está previsto no artigo 37, X, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; [...].

A Lei do Município de Primavera do Leste nº 1.746 de 18 de setembro de 2018, que dispõe sobre a implantação da revisão geral anual relativa a maio de 2018 aos servidores, estabeleceu a aplicação do coeficiente de dois inteiros e sete centésimos (2,07):

Lei nº 1724 de 19 de junho de 2018
.

‘
Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores do Município de Primavera do Leste, referente ao exercício de 2018
.’

A Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à revisão geral anual da remuneração dos servidores efetivos e comissionados da Administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, nos termos do inciso X, artigo 37 da Constituição Federal, através do índice de 2,07% (dois inteiros e sete décimos por cento), aplicados sobre os vencimentos básicos
.

Art. 2º O percentual objeto do artigo 1º desta Lei será aplicado com efeitos a partir de 1º de maio de 2018.

Art. 3º Estende-se o disposto no artigo 1º, aos benefícios de aposentadoria e pensões, concedidos pelo regime próprio de previdência social do Município de Primavera do Leste.

Art. 4º Os recursos para cobertura das despesas da revisão geral anual dos servidores são os consignados no orçamento vigente das respectivas Secretarias e Órgãos da Administração Direta, através das dotações básicas orçamentárias: 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00 e 3.1.91.13.00, e outras relacionadas à apropriação de custos, respectivas à revisão geral.

Art. 5º Os Anexos I e II são partes integrantes desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 1º de maio de 2018. [...]. [sem negrito no original]

Apesar de o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP – Leste alegar que ocorreu a violação do princípio da isonomia, pois, através da Lei do Município de Primavera do Leste nº 1.746 de 18 de setembro de 2018, foi concedido somente aos servidores que exercem o cargo de professor a complementação da revisão geral anual relativa a maio de 2018, correspondente ao acréscimo do coeficiente de um inteiro e setenta e cinco décimos e vinte e dois milésimos (1,7522), a totalizar o coeficiente três inteiros oitenta e cinco décimos e oitenta e cinco centésimos (3,8585), não se constata a referida ilegalidade, porquanto a referida legislação estabeleceu índice de reajuste salarial para os professores,
não
tratou de complementação de revisão geral anual:

Lei nº 1746 de 18 de setembro de 2018
.

‘
Estabelece nova tabela de remuneração para os Professores da Rede Municipal de Educação e dá outras providências
’.

A Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º
Aos professores da rede municipal de educação, passam a ser aplicados os padrões e valores de vencimentos previstos no Anexo I da presente Lei
.

Art. 2º Os padrões e valores previstos no Anexo I retroagirão ao mês de maio do ano de 2018.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. [...]. [sem negrito no original]

Além disso, a citada legislação é clara ao dispor que o reajuste salarial aplica-se somente aos servidores que exercem o cargo de professor, logo, não se estende aos demais servidores do Município de Primavera do Leste.

Outrossim, consigno que ao Judiciário é inadmissível aumentar vencimentos de servidores exclusivamente sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, por expressa vedação do verbete nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”.

No que se refere à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, anoto que a gratuidade da justiça foi deferida em sede de liminar:

[...] Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada pleiteada.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita
. [...]. (Id. 73089985, fls. 4). [sem negrito no original]

Nada obstante, o beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência
, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

[...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 98, §3º, DO CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Nos termos do art. 98, 3º, do CPC/2015: vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AREsp 1679208/RS, relator Ministro Mauro Campbel Marques, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil
. Precedentes. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1681977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A parte beneficiária da gratuidade judiciária, quando vencida, não se isenta das custas e honorários advocatícios, apenas, tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na AR 6085/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021